Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719449-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA PAIVA CORREIA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA PAIVA CORREIA, tendo como parte agravada o BANCO J. SAFRA S.A, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0701939-39.2023.8.07.0020, que não conheceu da contestação apresentada pela ora agravante (ID n. 158202786 dos autos originários). Nas razões recursais (ID n. 46892871), a agravante narra que, na ação de busca e apreensão objeto dos autos de origem, o juízo a quo determinou constrições, via RENAJUD, sobre o veículo da agravante e concedeu a liminar de busca e apreensão. Afirma que, por este motivo, a agravante, antes de sua citação, apresentou contrarrazões para arguir preliminares de urgência quanto a nulidade do processo e/ou atos processuais, a fim de evitar a iminente apreensão de seu veículo. No entanto, continua, sua contestação não foi conhecida pelo juízo a quo, sob o entendimento de que deveria ser cumprido o mandado de busca e apreensão do seu veículo para fins de sua citação processual, e somente após tal procedimento que a contestação deveria ser apresentada. Afirma que o processo é nulo por ausência dos requisitos legais, por não ter havido notificação extrajudicial. Desta forma, o juízo a quo sequer deveria ter recebido a inicial, fato este que a agravante alega na contestação não recebida. Por este motivo, requer seja decretada a nulidade dos atos processuais e extinto o processo sem julgamento do mérito. Em sede de liminar, requer seja mantida, tão somente, a restrição judicial de transferência do veículo no sistema RENAJUD, sendo determinada a baixa da restrição judicial de licenciamento e circulação sobre o veículo. Afirma, neste sentido, que o pedido é coerente, pois a legitimidade do contrato de financiamento está sub judice nos autos de origem e a manutenção da restrição judicial tão somente da transferência veda a possibilidade de a agravante transferir o veículo, permitindo que a agravante o uso e gozo do veículo. Alega que “mesmo estando o veículo gravado com alienação fiduciária não tira o direito da requerida de legitimidade de propriedade e posse, até que se dê a quitação contratual junto ao banco credor agravado”. Assim, requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar com efeito suspensivo, “no sentido de que determine a nulidade do mandado de busca e apreensão do veículo da Agravante, bem como a baixa da restrição de circulação do RENAJUD, mantendo tão somente a restrição de transferência, até que a decisão proferida pelo juízo “a quo” seja modificada, ao final deste Agravo”. No mérito, requer seja reformada a decisão, com a declaração da nulidade do mandado de busca e apreensão do veículo, bem como a baixa da restrição de circulação do RENAJUD, mantendo tão somente a restrição de transferência; e seja recebida antecipadamente a defesa da agravante, com a análise das preliminares arguidas de nulidade do processo e/ou atos processuais em desfavor do banco agravado. Preparo recolhido e apresentado (ID n. 46892875 e 46892878). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No caso em análise, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. A agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que se determine a nulidade do mandado de busca e apreensão do veículo da Agravante, bem como a baixa da restrição de circulação do RENAJUD, mantendo tão somente a restrição de transferência, até que a decisão proferida pelo juízo a quo seja modificada, ao final deste Agravo. Eis os fundamentos da r. decisão agravada: Inicialmente, determino a retirada do sigilo processual, nos termos da decisão de ID. 153345072. Não conheço da contestação apresentada pela parte ré no ID. 157402685, isso porque na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor deve apresentar resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Dessa forma, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar a defesa do devedor, sob pena de subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, de forma a frustrar a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. Aguarde-se o retorno do mandado de ID. 156108741. Intimem-se. (ID 158202786 dos autos originários). Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, verifica-se a ausência dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. No presente caso, não há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente. Isto porque o Decreto-Lei n. 911/1969 determina, em seu art. 3o, §3o, que “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. Isso visa a assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, sendo uma agilidade inerente ao procedimento especial do Decreto-Lei n. 911/1969, em comparação com o procedimento comum. Trata-se da materialização do princípio da especialidade, segundo o qual a legislação especial (Decreto-Lei n. 911/1969) afasta a incidência da norma legal geral (Código de Processo Civil). Por este motivo, a jurisprudência pacificada deste e. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido da impossibilidade de análise da defesa anteriormente ao cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão fiduciária. Destaca-se, aqui, a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1040: “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Também neste sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça: Ao apreciar agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo, deixou de receber a contestação apresentada, a Turma negou provimento ao recurso. Segundo o Relator, o autor não se conformou com o entendimento do juízo "a quo" de que é impossível ofertar contestação antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. Nesse contexto, o Julgador asseverou que inexiste ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no ato que determina o desentranhamento da contestação ofertada antes do prazo previsto no art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, tendo em vista que a natureza da ação de busca e apreensão é executiva de rito especial. Os Desembargadores lembram que na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor deve apresentar resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Dessa forma, para os Julgadores, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar a defesa do devedor, sob pena de subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, de forma a frustrar a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. Assim, concluiu o Colegiado por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que não recebeu a contestação. (20100020049867AGI, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA. Data do Julgamento 01/07/2010. Informativo de Jurisprudência n. 193). Saliente-se, oportunamente, que a análise da contestação somente após o cumprimento do mandado de execução não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Em verdade, se trata de contraditório diferido, aceito na legislação pátria, para primar pela efetividade da prestação jurisdicional e pela razoável duração do processo. Ademais, como argumento de reforço, mesmo que se entenda que seria possível a análise imediata da contestação, por dizer respeito à nulidade do processo, necessário destacar que a tese de nulidade arguida pela agravante fundamenta-se na ausência de constituição em mora desta, por não ter sido ela notificada extrajudicialmente. O acolhimento de tal tese, no entanto, não é provável, considerado o instrumento de protesto juntado pelo agravado em ID n. 148477905 dos autos originários. Cita-se, neste sentido, julgado deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. PROTESTO REALIZADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante a comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. 2. No caso, a ausência de recebimento pelo devedor exsurge de sua própria desídia ao não informar corretamente o endereço para ser localizado, afrontando, assim o princípio da boa-fé contratual previsto no artigo 422 do Código Civil. 3. Demais, consta nos autos que o credor realizou o protesto junto ao cartório competente ID 137499242, instrumento capaz de comprovar a mora do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07015086520238070000 - (0701508-65.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível, Relator EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Publicado no DJE: 19/05/2023). Portanto, não se mostra provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, de modo que não é possível o deferimento liminar da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[3]). Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;